Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
DESPACHO Após o julgamento da apelação e remessa necessária, a demandante requereu a “liquidação de sentença por arbitramento” (IDs 28600861 e 29271884). A prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu. Deste modo, a pretensão da requerida deve ser analisada pelo juízo de origem. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, certifique-se e baixem-se os autos ao órgão de origem. Brasília-DF, 29 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46